Tribunal: TJPA
Processo: 0802936-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802936-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO VIANA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE PREPARADO - ALEGAÇÃO SUPERADA – PROLAÇÃO DE UM NOVO TÍTULO CONSTRITOR NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO -
INOCORRÊNCIA -

DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA -
CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

1.
A ação mandamental não se mostra adequada para
discussão acerca da negativa de autoria e de flagrante preparado
, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
. Não conhecimento nesta parte.

2.
A prisão provisória foi decretada e posteriormente mantida, uma vez presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal

não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

3.

Embora o impetrante alegue que o paciente sofre com doença renal, tal fato, por si só, não é suficiente para lhe garantir a soltura, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, que,
in casu
, recomendam a manutenção da prisão, bem como não há prova de qual tratamento médico é realizado pelo paciente, nem há certidão da SEAP informando a impossibilidade de fornecer o tratamento médico necessário.

4.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça

5.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido, e na parte conhecida ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial

do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 03 de maio de 2022 e término no dia 05 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
ANDRÉ DE LIMA, OAB/SP nº 420.474
em favor do paciente
JOSÉ ROBERTO VIANA DAMASCENO
, preso em flagrante no dia
11/01/2022,
tendo sido homologada pelo juízo dito coator (juízo da Vara Criminal da Comarca de Gurupá/PA) e decretada a preventiva, encontrando-se o paciente na condição de denunciado nos autos da ação penal nº 0800004-11.2022.8.14.0020.

O impetrante aduz que no dia 11/01/2022 o Paciente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática de tráfico, delito tipificado no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006. Tendo a prisão preventiva sido decretada em audiência de custódia, para a garantia da ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelavam inadequadas, ao argumento da gravidade do crime.

Aduz que postulou pedido de liberdade, onde informou ao MM Juízo a condição de que o Paciente tem doença renal, tendo sido indeferido o pedido.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, que sofre de problemas renais, houve flagrante preparado, não foi comprovada nem demonstrada situação de mercancia de entorpecentes, e a ausência de fundamentação idônea da decisão para decretação da prisão preventiva. Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, destacando as condições pessoais do paciente para a revogação da prisão preventiva.

Requereu, liminarmente, a concessão de liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura do paciente, alternativamente que fosse revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. No mérito, a concessão da ordem com a ratificação da liminar, e subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do CPP

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8525378, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8613737-pág. 01/09.

Em parecer de Num. 8699741-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, verifico que o
habeas corpus
deve ser parcialmente conhecido.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

Em relação à argumentação pertinente à negativa de autoria, consigno que reclama exame aprofundado de provas e deve ser apurada nos autos da ação penal, não podendo ser aferida na estreita via do habeas corpus, porquanto demanda revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável na presente ação mandamental, rito célere e de cognição sumária.

Quanto ao argumento de flagrante preparado, cumpre destacar que resta superado diante da homologação e conversão do título prisional em preventiva, e de outro prisma também demandaria o incurso aprofundado em provas, o que não se admite em via estreita de
habeas corpus
.

Diante do exposto, não conheço do writ nestes aspectos.

1. DA PARTE CONHECIDA

O Impetrante defende que a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, e que estão ausentes os requisitos para a manutenção da segregação provisória do paciente, previstos no art. 312 do CPP, destacando as condições pessoais do paciente para a revogação da prisão preventiva

e que este sofre de problemas renais.

Neste aspecto, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que
consistem no
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) e
no
fumus comissi delicti
(
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria)
.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora (
Num. 8613737-pág. 01/02)
que o paciente foi preso em flagrante em
11/01/2022
, tendo o juízo de primeiro grau homologado o flagrante e decretado a prisão preventiva,
acolhendo representação da autoridade policial
, respondendo o paciente na condição de denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, consoante denúncia (Num. 8494529 - Pág. 2/4).

E, em que pese o impetrante não ter acostado a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a que indeferiu o pedido de revogação, a autoridade dita coatora transcreveu toda decisão de indeferimento nas informações prestadas, inclusive citando a decisão de decretação da preventiva em sua integra:

“(...)

Primeiramente, no que tange ao prazo de 90 dias para reavaliação das prisões preventivas, previsto no art. 316 do CPP, ao qual está submetido o Magistrado, a inobservância deste não conduz à imediata revogação da prisão preventiva decretada, mas tão somente ao direito do réu em ver a reavaliadas as razões que levaram à sua prisão no prazo assinalado na lei.

Esse é o posicionamento do STF no julgamento da SL 1.395 em 15/10/2020, onde foi fixada tese no sentido de que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Dito isso, passo a reavaliar necessidade da segregação cautelar a qual está submetida o acusado.

Para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no art. 312 do CPP, são necessários o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Tais requisitos foram devidamente enfrentados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva:

“Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Destarte, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

Ademais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no próprio auto de prisão em flagrante, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como pela apreensão do objeto do delito.

Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrando a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado, vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Há uma certa atecnia do legislador, já que existem outras hipóteses ou requisitos ensejadores do cárcere cautelar - quais sejam, presta-se a prisão preventiva, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem econômica, e para garantia da instrução processual penal -, que não guardam relação alguma com o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, e não se poderia exigir a existência concomitante deste último com aqueles.

Nesse sentido, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado. In verbis:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com extrema violência, pois os réus teriam invadido a casa das vitimas, apontado arma para suas cabeças, ameaçando-as de morte. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o recorrente possuir histórico criminal, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Recurso desprovido. (RHC 96.322/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. é inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do réu, evidenciada pelo modus operandi do delito, uma vez que abordou as vítimas em um quiosque e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraindo a chave da motocicleta, após o que uma das vítimas fugiu do local correndo, ocasião em que o outro ofendido entrou em luta corporal com o réu, que desferiu um disparo de arma de fogo contra sua cabeça, circunstâncias que demonstram risco ao meio social. 4. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não deve ser deferido o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 5. inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Processo RHC 119986 / PA. RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0327356-8. Relator (a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 21/11/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 03/12/2019

O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda, pois, em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao flagranteado revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.

Ora, o flagranteado foi preso com quantidade significativa de drogas, o que demonstra periculosidade que não recomenda sua liberdade e justifica o decreto de prisão cautelar pela gravidade in concreto da conduta delituosa como garantia da ordem pública:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com extrema violência, pois os réus teriam invadido a casa das vitimas, apontado arma para suas cabeças, ameaçando-as de morte. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o recorrente possuir histórico criminal, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Recurso desprovido. (RHC 96.322/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

Em relação ao crime de tráfico, essa gravidade em concreto é muita das vezes demonstrada pela grande quantidade, variedade ou a natureza de entorpecente apreendido, principalmente quando apreendidos petrechos e maquinários usados no tráfico, assim como nos casos de concurso com crime de associação para o tráfico, a revelar uma maior periculosidade da conduta.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que o réu foi surpreendido com "55 (cinquenta) porções de maconha, sendo uma com peso de 332,928 g (trezentos e trinta e dois gramas e, novecentos e vinte e oito miligramas) e as demais com peso de 167,409 g (cento e sessenta e sete gramas e quatrocentos e nove miligramas)", bem como "01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e diversos 'sacoles', objetos sabidamente considerados apetrechos para produção ou preparo das drogas". Ainda, destacou que o ora recorrente "o custodiado é vezeiro na prática de atos infracionais equiparados tráfico e roubo, além de, atualmente, responder pelo cometimento do crime tipificado no artigo 16, da Lei 10.826/2003". 3. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 4. Recurso não provido. RHC 126341/GO. 2020/0101174-2. Relator (a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158). Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 02/06/2020. Data da Publicação/Fonte DJe 10/06/2020

Diante desse panorama, deixando de lado o plano abstrato já tipificado pelo legislador, e considerando a gravidade concreta do fato, entendo que a medida prisional se revela necessária, pelo menos por ora, já que não se pode considerar pequena, em razão da realidade socioeconômica do município de Gurupá, a quantidade de droga apreendida com o flagranteado, muito pelo contrário, o lucro gerado por 268g (duzentos e sessenta e oito gramas) de CRACK OXIDADO, mais conhecido como OXI - equivaleria a um total aproximado de R$ 16.080 (dezesseis mil e oitenta reais), considerando, segundo o que vem se observando na prática das apreensões de drogas, que para cada grama de OXI é possível a manufatura de pelo menos três petecas, ao custo aproximado de R$ 20,00 (vinte reais) cada - supera a média do padrão de vida do cidadão gurupaense, que, em sua maioria, labora arduamente na atividade extrativista para obter tão somente o sustento básico para alimentação.

Não se olvide, ademais, que ainda existem diligências policiais a serem concluídas no âmbito da investigação criminal, que podem, inclusive, resvalar em outras figuras típicas de maior gravidade.

Por fim, a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que, quando da prolação da sentença, o "juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar". 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, com violência real - uma das vítimas levou uma facada nas costas e uma coronhada na cabeça - e em concurso de agentes, dentre eles um adolescente. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 4. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 5. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada. 6. Recurso desprovido. (RHC 114.671/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO a presente prisão em flagrante, lavrado em desfavor de JOSÉ ROBERTO VIANA DAMASCENO, e a CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.”

A defesa, portanto, inova apenas ao alegar que 1) o flagrante foi preparado; 2) que as substâncias apreendidas pertenciam à sua ex-esposa e; 3) que possui problemas renais.

Pois bem.

No que tange ao flagrante e a autoria delitiva, entendo que a estreita via do pedido de revogação não é adequada para deliberar, posto que os fatos alegados demandam dilação probatória e o enfrentamento da matéria equivaleria à entrega indevida e prematura do mérito da causa, motivo pelo qual deixo de conhecer.

Sobre o problema de saúde informado (doença renal), o pedido de revogação veio desacompanhado de documentos comprobatórios da condição informada, não havendo alternativa senão o indeferimento.

Com exceção destes últimos itens, a defesa não trouxe novos fundamentos que sujeitassem este juízo a uma nova análise das razões que levaram à decretação da prisão preventiva, decerto que o pedido que ora aprecio se assemelha a mera reiteração de argumentos já enfrentados, cuja ausência de fundamentos inéditos justifica seu indeferimento. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT” QUANTO A ESSE PONTO – ALEGADO VÍCIO NA CITAÇÃO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO “IN FACIEM” – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA SEDE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 179131 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020)

DISPOSITIVO

Posto isto, face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, bem como o acusado não ter trazido nenhum elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão do benefício pleiteado, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da aplicação da lei penal.” (
Num. 8613737 - Pág. 2/9)

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que ao analisar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau destacou o preenchimento dos pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
)
por meio das provas da existência de
materialidade do delito
e

pelos

indícios suficientes de autoria
– consubstanciado no lastro do auto de prisão em flagrante, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como pela apreensão do objeto do delito.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
,
sobretudo diante do
modus operandi
empregado no tipo de conduta criminosa supostamente praticada pelo paciente, qual seja, o tráfico de drogas e
pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, destacando, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes supostamente encontrados com o paciente, quais sejam “268g (duzentos e sessenta e oito gramas) de crack oxidado, mais conhecido como OXI”.

E ao indeferir
o pleito de revogação da custódia cautelar, verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
fazendo menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a medida extrema, salientando que a defesa inovou apenas quanto as alegações de flagrante preparado, autoria delitiva e que o paciente possuía problemas renais.

Na oportunidade não conheceu das alegações quanto ao flagrante preparado e a autoria delitiva, fundamentando que as matérias demandavam dilação probatória e o enfrentamento da matéria equivaleria à entrega indevida e prematura do mérito da causa, e quanto ao pedido de revogação ante a alegação de problemas renais, o indeferiu fundamentando na ausência de documentos comprobatórios da condição informada.

Por fim, salientou a inexistência de outros fundamentos capazes de alterar as razões que levaram à decretação da prisão preventiva, não se havendo falar em ausência de fundamentação da decisão neste aspecto.

Dessa forma, a prisão provisória foi decretada e posteriormente mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar.
Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória.

Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já consolidou entendimento de que "a fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" ( AgRg no HC n. 381.433/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 1º/2/2019).

No que se refere a alegação de que o paciente se encontra
acometido por doença renal, tal fato por si só, não é suficiente para lhe garantir a soltura, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, que,
in casu
, recomendam a manutenção da prisão, ademais inexiste nos autos comprovação de que a doença não possa ser tratada no setor carcerário.

Neste aspecto, constato que o documento ao ID Num. 8494525-pág.1 refere-se tão somente a realização de nefrectomia esquerda na data de 30/09/2018, sem qualquer informação sobre qual tipo de tratamento médico é realizado pelo paciente, nem há certidão da SEAP informando a impossibilidade de fornecer tratamento médico necessário.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Sendo assim, presentes os requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e na parte conhecida pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/05/2022